Tribunal: CARF
Processo: 13502.720289/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720289/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.999 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
FAFEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB, superada a possibilidade de
aproveitamento extemporâneo dos créditos, se manifeste conclusivamente, mediante relatório
circunstanciado, acerca da quantificação do direito creditório. Vencidos os conselheiros Mara
Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares e Tom Pierre Fernandes da Silva. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
DRF/CCI no 210/2012, que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
no 30370.37272.150507.1.3.04-6462 (fls 105/118).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720289/2012-10
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

2. O requerente pretende compensar pagamento indevido de Cofins não cumulativa
relativo a dezembro de 2005 e efetuado em 13.01.2006, no valor de R$ 433.329,47 (fls
3/4).
3. O despacho decisório denegou a compensação, tendo em vista a inexistência do
alegado indébito. Contrariando o §1o, incisos I e III, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
o contribuinte descontou, na apuração da contribuição de dezembro de 2005, créditos
relativos a serviços adquiridos em períodos anteriores e a encargos de depreciação
incorridos em períodos anteriores (2003, 2004 e 2005), reduzindo o débito
originalmente declarado e fazendo surgir o mencionado indébito. Em vista disso,
operou-se a glosa dos créditos serodiamente descontados, desconstituindo-se o indébito.
4. Foi glosada ainda a despesa com tratamento de águas industriais, no valor de R$
1.422,19, por não se caracterizar insumo nos termos da alínea “b” do inciso I do caput
do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.
5. Cientificado do decisório em 08.05.2012 (fl 126), o interessado manifestou
inconformidade em 06.06.2012 (fls 127/136), alegando que descontara “despesas que
efetivamente ocorreram e que não foram utilizadas para abater o valor devido a título da
referida contribuição nos anos de 2003 e de 2004, sendo utilizadas apenas em 2005”.
Sustenta que tal procedimento foi adotado para afastar o enriquecimento sem causa da
União.
6. Quanto à glosa da despesa com tratamento de águas industriais, o manifestante
argumenta que se trata de dispêndio essencial ao processo produtivo, na medida em que
as águas geradas na produção de bens elaborados pelo contribuinte devem ser
devidamente descartadas.
7. Por fim, pede a suspensão da exigibilidade do débito objeto da compensação não
homologada, até o trânsito em julgado da presente manifestação de inconformidade; e a
reforma do despacho decisório, reconhecendo o direito ao crédito e homologando a
compensação.
8. É o relatório.
A impugnação foi julgada pela DRJ Fortaleza, acórdão no08-30.185, de
18/06/2014, procedente em parte por unanimidade de votos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial a DCTF e o Dacon.
SERVIÇO. INSUMO. CREDITAMENTO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- alega a fiscalização que a contribuinte cumpria buscar a retificação dos Dacon ́s
dos períodos de origem das operações que determinam o surgimento do crédito;
- a lei somente determina que o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes, não havendo menção a saldo remanescente, crédito
apurado no período ou crédito extemporâneo;
- o legislador garantiu ao contribuinte o direito de buscar a apropriação nos meses
subsequentes, do crédito não aproveitado em momento pretérito, independente do motivo que o
tenha impossibilitado de utilizá-lo;
- a lei no10.833/2003 não foi elaborada no sentido de instituir condicionantes para
o aproveitamento do crédito;
- como se provam pelas Dacons apresentadas e as planilhas que seguem o arquivo
a recorrente não se utilizou do crédito em períodos anteriores;
- uma vez demonstrada a legitimidade do crédito independe do Dacon estar
consignado;
- a retificação de demonstrativos de Cofins só e vedada na hipóteses de débitos já
encaminhados à PGFN para inscrição na dívida ativa;
- solicita a juntada de documentos em anexo e posteriores e produção de outras
provas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Constam dos autos que a recorrente declarou em DACON R$ 577.141,47 e
posteriormente verificou que não descontou créditos relativos à prestação de serviços e à
depreciação de bens, nos valores de R$ 1.959.210,59 e 4.969.769,94, originários dos anos 2003,
2004 e 2005. Em vista disso, retificou o Dacon e a DCTF resultando indébito de R$ 433.329,47.
O despacho decisório não acolheu a retificação por considerar que somente dão
direito a crédito, os bens e serviços adquiridos no mês de apuração, e por isso os bens e serviços
adquiridos em outros meses deverão ser incluídos nos respectivos meses de aquisição, conforme
Solução de Consulta no 14, de 17/02/2011. A recorrente alega que é possível apropriar
extemporaneamente créditos pretéritos.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

O acórdão recorrido acompanhou o que foi decidido pelo despacho decisório.
Discorrendo que o §1o, incisos I e III, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, determina que os
créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser apurados mediante aplicação da alíquota
sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no
mês, ou seja, confina o cálculo e a utilização de créditos aos respectivos períodos de apuração, a
fim de que tanto a existência quanto a natureza do crédito possam ser devidamente aferidas
dentro período específico de geração do crédito.
15. Exige-se a segregação dos créditos por períodos de apuração devido ao fato de que
os créditos, neste regime, são passíveis de repetição segundo requisitos que só são
aferíveis dentro do próprio período de apuração. Em outras palavras, é preciso que, em
cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de
que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer uma
das formas previstas (compensação ou ressarcimento, por exemplo). O ressarcimento ou
compensação de eventuais créditos não aproveitados à época própria (créditos
extemporâneos) devem ser precedidos de revisão da apuração - confronto entre créditos
e débitos – centrada no período a que pertencerem, se se pretende sejam pleiteados em
procedimentos repetitórios/compensatórios delimitados temporal e quantitativamente.
16. A forma de apuração utilizada pelo interessado não tem respaldo legal e
impossibilita o controle na determinação do crédito, ao deixar-se, por um motivo
qualquer, de apropriar o crédito no período em que incorrera, para fazê-lo em período
posterior.
17. Reitera-se que os créditos devem ser apurados nos períodos em que incorridos. Se
não utilizados no período em surgiram, pode-se fazê-lo em períodos posteriores,
mediante pedido de ressarcimento, dedução ou compensação.
18. Contudo, situação diversa é a aqui verificada, onde o contribuinte deixou de apurar
créditos relativos a determinados meses, ou seja, deixou de apropriá-los. Neste caso é
necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o crédito não foi apropriado, a
fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos só será admitida
mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em especial a
DCTF e o DACON.
19. A Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, dispõe que:
Art.11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão formalizados
por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo demonstrativo
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo
retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...)
§4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(...) (grifo nosso)
20. Assim, para efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores, deve-se retificar o Dacon e a DCTF.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

21. Enfim, observada a legislação de regência, em que pese toda a argumentação em
contrário, entende-se sem razão o impugnante quando alega que o crédito não
calculado/aproveitado em determinado período possa ser escriturado/utilizado em
período posterior, restando correto o despacho decisório.
Na sessão de fevereiro/2020, a turma, com composição majoritariamente igual a
composição atual, votou por maioria de votos pela possibilidade de apropriação de créditos de
forma extemporânea, em única parcela, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio de Souza
Soares, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado) e Mara Cristina Sifuentes, no
processo no 11080.904341/2013-52 e repetitivos, Relatoria da Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias.
Entendo que assistente razão à recorrente neste mister. Não há necessidade de a
contribuinte retificar o Dacon antes, para somente após aproveitar os créditos em
período seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência, constatado incongruência
nos dados do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos contribuintes, inclusive a
DCTF) a favor do contribuinte, a legislação prevê a possibilidade de a fiscalização
adotar as providências cabíveis, dispensando-¬se exigências que podem ser supridas por
ato da própria administração.
Assim, não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito
em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo
decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja negado sob a
justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória. O fato de o
Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver dúvida quanto ao crédito
correspondente às aquisições das notas fiscais trazidas aos autos.
Também no acórdão relativo ao Processo no 10410.720523/2011-69, Relatoria do
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, houve manifestação da turma, por maioria de
votos para dar provimento a forma de utilização dos créditos extemporâneos, vencidos os
conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Larissa Nunes Girard (suplente convocada) e Mara
Cristina Sifuentes:
4 – Dos créditos extemporâneos
No entendimento da fiscalização, que restou confirmado na decisão recorrida, bens e
serviços somente poderiam ter seus créditos imputados ao período de competência em
que foram adquiridos. Este, contudo, não é o posicionamento com que comungo,
tampouco o que vem sendo adotado de longa data por este Colegiado. Veja-se o que diz
o §4° do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
A literalidade do dispositivo estabelece o direito de o contribuinte apropriar crédito que
eventualmente não tenha sido utilizado para desconto da base de cálculo em um
determinado mês em períodos de apuração subsequentes. Não se trata de
aproveitamento de saldo credor, mas de desconto de créditos.
Repisa-se que, embora o direito original aos créditos das contribuições parta do
pressuposto de que eles devam ser registrados simultaneamente à escrituração dos
documentos que embasam a aquisição dos bens e serviços, ou ainda que venha a ser
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

apropriado nos períodos em que determinados custos e despesas forem considerados
incorridos, a norma acima possibilita ao contribuinte o registro extemporâneo de
créditos de PIS e COFINS, aproveitando-os para desconto das contribuições sociais em
períodos de apuração distintos (futuros) dos quais se originaram.
Assim, uma vez que o contribuinte explique a apuração do crédito em período seguinte
e requeira o seu aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo decadencial, sem que
haja dúvida sobre o direito alegado, não se pode denegar o direito creditório sob
fundamento de ausência de retificação previamente uma obrigação acessória. Em suma,
destaco que inexiste previsão legal que imponha a retificação do DACON e DCTF.
A própria administração fazendária reconhece o direito de aproveitamento de créditos
extemporâneos, conforme prevê o Ato Declaratório Executivo no 34, de 28 de Outubro
de 2010, DOU de 01/11/2010, que aprovou o Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-
PIS/Cofins), segundo tabela abaixo:
4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito: A ser utilizada na codificação da
base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de ser preenchido registro de
documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos
extemporâneos). (grifo nosso)
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para admitir o
creditamento extemporâneo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e
DCTF, observados os demais requisitos legais para o creditamento.
Apesar das posições divergentes existentes na turma, entendo que os créditos
extemporâneos deverão ser creditados mensalmente, como previsto pela sistemática da não-
cumulatividade. Para isso reproduzo o muito bem fundamentado voto do Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares, no processo 13502.901045/2012-36:
XXXXVIII – DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE PERÍODOS ANTERIORES
Afirma o recorrente que, analisando a recomposição do DACON referente ao mês de
janeiro/2011, constatou que, quando da realização dos "AJUSTES", a Fiscalização
deixou de contabilizar, sem qualquer fundamento (em seu entender), os saldos de
créditos oriundos de meses anteriores, devidamente informados no DACON outrora
apresentado.
Alega que a DRJ/JFA limitou-se a asseverar que, após o julgamento dos processos n°
13502.720607/2012-42,
13502.900001/2012-99,
13502.900002/2012-99,
13502.900003/2012-88,
13502,900004/2012-22,
13502.900005/2012-77,
13502.900006/2012-11,
13502.900007/2012-66,
13502.900008/2012-19,
13502.900009/2012-55,
13502.900010/2012-80,
13502.900011/2012-24,
13502.900012/2012-79,
13502.900014/2012-68
e
13502.900013/2012-13,
que
analisaram os créditos de Cofins e PIS/Pasep referentes aos 1°, 2°, 3o e 4o trimestres de
2009 e 2010, não restou saldo de crédito das contribuições no período, não existindo,
então, o alegado saldo de crédito no mês anterior,
Sustenta que, ao resultado final dos julgamentos dos processos acima mencionados, nos
bojos dos quais, inclusive, a ora Recorrente já apresentou/irá apresentar Recursos
Voluntários, os saldos de créditos de meses anteriores, vinculados às receitas de
mercado interno tributado, mercado interno não tributado e às receitas de exportação,
deverão ser devidamente transportados para o trimestre objeto do processo em voga,
pelo que há que se aguardar a prolação de decisões finais nos referidos processos.
Ocorre, entretanto, que, independentemente do resultado do julgamento dos citados
processos, a legislação não permite que “o saldo de créditos de meses anteriores,
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

vinculados às receitas de mercado interno tributado, mercado interno não tributado e às
receitas de exportação” sejam “devidamente transportados para o trimestre objeto do
processo em voga”, como pretende o contribuinte. Esse “transporte de saldo”, permitido
pela legislação, tem como único objetivo possibilitar que o crédito seja utilizado para
dedução do próprio tributo, mensalmente, como previsto pela sistemática da não-
cumulatividade.
O dispositivo legal que se utilizam os contribuintes para justificar tal possibilidade,
inclusive de creditamento extemporâneo, é o art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Trata-se de conhecida regra hermenêutica a que afirma que os incisos devem ser
interpretados dentro do parágrafo ou do artigo em que estão inseridos, bem como os
parágrafos de acordo com o caput do seu artigo. Essa vinculação de preceitos
normativos segundo uma hierarquia representa o método (ou critério) de interpretação
topográfico, pelo qual os dispositivos, em sua interpretação, devem levar em conta o
contexto em que estão inseridos. É uma vertente do método de interpretação
sistemático. Pois bem.
Com base nessa regra hermenêutica, entendo que a melhor interpretação para este § 4o
do art. 3o é no sentido de que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-
lo nos meses subsequentes através de desconto do valor apurado na forma do art. 2o
(dedução do tributo devido), e não fazendo seu acúmulo para fins de realizar
compensação com outros tributos.
Se assim fosse, tal regra deveria constar da Lei no 9.430/96, cujos artigos 73 e 74 tratam
especificamente de “Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições”, ou
possuir dispositivo autorizativo expresso, assim como o inciso II do § 1o do art. 5o das
leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
O presente processo trata de pedido de compensação veiculado por meio do
PER/DCOMP no 41280.99506.141111.1.5.08-4695, transmitido em 14/11/2011, o que
só pode ser feito com o crédito acumulado no próprio trimestre. Assim, como o
contribuinte está apresentando Pedido de Compensação referente a crédito do 1o
trimestre de 2011, somente o crédito acumulado neste trimestre poderá ser objeto do
pedido. O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores deveria ter sido
solicitado em Pedido de Compensação específico para cada trimestre respectivo. É a
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no 9.430/96 confere à Receita Federal a
competência para disciplinar como deverão ser efetuados os procedimentos de
restituição, compensação e ressarcimento:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 900, de 30/12/2008
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução
Normativa.
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
(...)
SEÇÃO III - DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

§ 1o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições.
(...)
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
(...)
SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A COMPENSAÇÃO EFETUADA
MEDIANTE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
SEÇÃO III - DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão
sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas resultantes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se
referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os créditos tenham
sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

§ 1o A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa jurídica
vendedora na forma prevista no § 1o do art. 34.
(...)
§ 6o A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III do caput e o § 4o
somente poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-calendário.
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o inciso I
do caput, remanescentes do desconto de débitos dessas contribuições em um mês de
apuração, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado o trimestre
do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser utilizados na compensação de
que trata o caput do art. 34.
(...)
§ 11. O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em
um único trimestre-calendário.
Nos casos em que não há tributo a ser compensado em determinado período de
apuração, o crédito pode ser objeto de Pedido de Ressarcimento (a depender da natureza
do crédito) ou ser transportado para os períodos seguintes, passando a ser tratado como
“crédito não-ressarcível”, ou seja, aquele que os sistemas de compensação da Receita
Federal (e também o contribuinte) irão inicialmente deduzir do tributo devido no
período, para somente no caso deste se esgotar, iniciar a dedução do crédito acumulado
no próprio trimestre, que é um “crédito ressarcível” (para aquele trimestre).
Conclui-se, assim, que os saldos de períodos anteriores, a despeito de ainda aguardarem
decisão administrativa definitiva, não poderão influenciar no Pedido de Compensação
ou no Pedido de Ressarcimento, pois nem todo o crédito escritural do contribuinte foi
consumido pela dedução com seus débitos escriturais.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Redatora.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto da Conselheira Mara Cristina Sifuentes, ouso dela discordar em relação à
impossibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos.
E também, entendo, complementando a decisão acima, que não há necessidade de
o contribuinte retificar o Dacon como condição sine qua non para aproveitar os créditos em
período seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência, constatado incongruência nos
dados do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos contribuintes, inclusive a DCTF), os
cálculos do tributo devido devem ser refeitos de modo a resultar em lançamento de ofício ou em
proveito do sujeito passivo. Na hipótese de incongruência favorável ao contribuinte nada impede
que a administração tributária adote as providências cabíveis, dispensando-se exigências que
podem ser supridas por ato da própria administração.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

É o que ocorre no caso sob análise, já que o processamento do Dacon pode ser
refeito pela RFB. Para tanto, basta instituir controles nos sistemas eletrônicos, a registrar a
alteração feita. Ademais, é dever da fiscalização apurar os créditos e os débitos nos tributos não-
cumulativos, refazendo, se for o caso, os cálculos efetuados pelo contribuinte, na forma da
legislação tributária.
Assim, não se trata de inverter o ônus probatório ou de não estarem presentes as
condições indispensáveis à correta análise do pedido, motivos pelos quais não merece prosperar
o entendimento espelhado na decisão de piso. Não é razoável que, mesmo diante da apresentação
de explicações e provas sobre a potencial existência de crédito, seja negado o direito do
contribuinte sob mera justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação
acessória.
Corrobora para tal entendimento o fato de que a Lei n. 10.833/2003 prevê, no §4o
do art. 3o, a possibilidade de apropriação de créditos de PIS/COFINS em períodos diversos
daqueles em que apurados, sem fazer qualquer ressalva ou restrição. Portanto, não existindo
qualquer restrição imposta pelo legislador, não se pode restringir que tal restrição seja imposta
por atos infra-legais como mera forma de poupar o trabalho da fiscalização.
Essa mesma linha de raciocínio segue estampada na Solução de Consulta DISIT
n. 35/2005 proferida pela Superintendência da RFB da 3a Região Fiscal, que entende pela
desnecessidade de retificação de DCTF em hipótese semelhante à presente situação, senão
vejamos:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA:COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
A compensação de créditos tributários declarados como saldos a pagar na DCTF com
créditos apurados em eventos supervenientes ao período de apuração daqueles créditos
tributários obriga o sujeito passivo à entrega de Declaração de Compensação, sendo
desnecessária a entrega de DCTF retificadora que tenha por fim informar a
compensação efetuada.

Tem-se ainda, no mesmo sentido, o Parecer Normativo COSIT n. 2/2015:

“Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe
à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão
seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja
lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra
tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a
lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para
que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios [...]” (grifo nosso)

Compulsando-se os autos, verifica-se que ao longo do processo, posteriormente ao
despacho decisório, foram juntadas planilhas com discriminação do cálculo, bem como
documentos como DARF, Dacon e DCTF, os quais não foram avaliados pela fiscalização e que,
segundo a recorrente, seriam suficientes para demonstrar o direito pleiteado.
Diante disso, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por converter o
processo em diligência para que a unidade preparadora da RFB realize o que segue:

Verifique, à vista dos documentos e explicações juntados aos autos, a procedência
jurídica e quantificação do direito creditório reivindicado pela recorrente;
(i)
Confirme a suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação
realizada;
(ii)
Após a elaboração do relatório circunstanciado, cientifique a recorrente
para, querendo, manifestar-se em trinta dias contados da intimação;
(iii)
Ao final, retorne os autos para este Conselho para que o processo seja
processado e julgado.

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-001.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720289/2012-10

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital